Tribunal: TJPA
Processo: 0806333-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806333-69.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHOES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMOVEIS LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVÂNCIA APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresas do grupo BAMAQ contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de segurança para autorizar a exigência do ICMS diferencial de alíquotas (DIFAL) a partir do cumprimento da anterioridade nonagesimal, com base na Lei Complementar nº 190/2022. O mandado de segurança objetivava suspender a exigibilidade do DIFAL e do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) em 2022, sob alegação de inobservância das anterioridades anual e nonagesimal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022, viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixou a tese de que a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme a EC nº 87/2015, depende da edição de lei complementar, reconhecendo a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 e modulando os efeitos da decisão para que a exigência apenas se dê a partir do exercício de 2022.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas disciplina normas gerais para operacionalização do DIFAL, sendo suficiente a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 3º da própria norma e jurisprudência consolidada do STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

A anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF) não se aplica à LC nº 190/2022, pois esta apenas regulamenta tributo já existente desde a EC nº 87/2015, como assentado pelo STF ao julgar as referidas ADIs.

O pedido de sobrestamento com fundamento no RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266) não se sustenta, pois não houve determinação de suspensão nacional dos processos e o reconhecimento da repercussão geral, por si só, não implica paralisação automática dos feitos.

A legislação estadual do Pará (Lei nº 8.315/2015) já previa a cobrança do DIFAL, sendo suficiente a observância do prazo de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022 para sua exigência em 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo nem majora o ICMS, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal para produzir efeitos.

A cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022 é válida, desde que respeitado o prazo de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022.

A pendência de julgamento do RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266 do STF) não justifica o sobrestamento automático de processos que discutem a aplicação da LC nº 190/2022, diante da jurisprudência já firmada pelo STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMÓVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHÕES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA., BMQ AUTOMÓVEIS LTDA. e COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA., contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ.

A demanda originária consiste em mandado de segurança visando suspender a exigibilidade do ICMS diferencial de alíquotas (DIFAL) e seu respectivo acréscimo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Pará, durante o exercício financeiro de 2022.

Síntese dos fatos.

A agravante BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, impetrou writ no juízo a quo visando assegurar seu direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais, sob o fundamento de que tal exigência deveria respeitar o princípio da anterioridade anual, conforme a Lei Complementar nº 190/2022, e, por conseguinte, a cobrança deveria iniciar-se apenas em 1º de janeiro de 2023. Tal pleito baseia-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do Tema 1093. Em decorrência, a impetrante requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário concernente ao ICMS DIFAL.

O Juízo a quo, após análise dos argumentos e provas apresentados, proferiu sentença (Id. 12606640 - Pág. 1/4), julgando procedente o pedido formulado na inicial, confirmando os efeitos da liminar anteriormente concedida e determinando a não incidência do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas durante o exercício financeiro de 2022, bem como proibindo o Estado de praticar atos coercitivos de cobrança do referido tributo antes de 01/01/2023.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (Id. 12606642 - Pág. 1/18), argumentando que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou o ICMS, devendo sua aplicação ser imediata, conforme estabelece o art. 3º da referida norma. Ademais, mencionou a modulação de efeitos realizada pelo STF nas decisões da ADIN nº 5.469 e do RE nº 1.287.019, que autorizam a aplicação de cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 para o exercício de 2022, pleiteando, assim, o conhecimento e provimento do recurso para revogar a suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS.

Devidamente notificado, BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMÓVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHÕES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMÓVEIS LTDA. e COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA apresentaram suas contrarrazões (Id. 12606644 - Pág. 1/9).

Subsequentemente, o Desembargador Relator encaminhou os autos ao Ministério Público, atuando como custos legis (Id. 12606722 - Pág. 1). Neste ponto, o Representante Ministerial opinou pelo sobrestamento do processo, em virtude da pendência de julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078. Em consequência, o feito foi sobrestado pela autoridade judicante.

Após o julgamento das referidas ADIs, o Desembargador Relator determinou o reenvio dos autos ao Ministério Público para manifestação conclusiva sobre o mérito recursal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento – Id. 18787415.

Proferi decisão monocrática julgando o apelo recursal dando-lhe provimento parcial a fim de reformar a sentença vergastada para declarar a nulidade dos recolhimentos de ICMS-DIFAL realizados antes do decurso do prazo de anterioridade nonagesimal ao qual se submete a LC nº 190/2022, nos termos da fundamentação – Id. 20268322.

Inconformado com a decisão monocrática BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMÓVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHÕES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA., BMQ AUTOMÓVEIS LTDA. e COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA., interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO alegando:

Que a decisão agravada deve ser reconsiderada
, pois a cobrança do ICMS DIFAL em 2022 viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia tributária e, especialmente, da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Que a Lei Complementar nº 190/2022
, publicada em 05/01/2022, instituiu ou majorou tributo, sendo imprescindível a observância do princípio da anterioridade. Conforme decidido no RE nº 1.287.019 (Tema 1093), o STF declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/2015, exigindo a edição de lei complementar para validar a cobrança do DIFAL.

A EC nº 87/2015 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente e o estado de destino nas operações com consumidor final não contribuinte, demandando norma complementar para efetivação da cobrança, conforme art. 146 da CF.

O STF modulou os efeitos da decisão no RE 1.287.019 para permitir que a cobrança ocorresse até 31/12/2021 com base no convênio, sendo que após essa data somente seria válida com a edição da LC nº 190/2022 e observância das anterioridades.

O art. 3º da LC 190/2022
exige expressamente o respeito à anterioridade nonagesimal, o que não exclui a necessidade do cumprimento da anterioridade anual, como reiteradamente reconhecido por decisões do STF e manifestações da PGR e AGU em ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 7070, 7078, etc.).

A cobrança do DIFAL em 2022 seria inválida por ter ocorrido no mesmo exercício financeiro da publicação da LC nº 190/2022.

Há necessidade de sobrestamento do feito
, diante do reconhecimento de repercussão geral no RE nº 1426271/CE (Tema 1266 do STF), que discutirá especificamente a aplicação das anterioridades à cobrança do DIFAL após a LC nº 190/2022.

Para reforçar sua alegação, argumentam que a LC nº 190/2022 apenas passou a produzir efeitos no exercício seguinte ao da sua publicação, e que qualquer cobrança anterior a 2023 é inconstitucional. Sustenta ainda que a manutenção da decisão monocrática violaria garantias fundamentais dos contribuintes, gerando insegurança jurídica e decisões contraditórias.

Por fim, requerem que seja conhecido e provido o Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para:

Reconhecer a inaplicabilidade do ICMS DIFAL durante o ano de 2022 por violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF, nos termos dos artigos 313, V, “a”, do CPC.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões

ao Recurso de Agravo Interno – Id. 21863598.

Proferi despacho determinando o dessobrestamento do feito – Id. 26033384.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - MÉRITO

O
agravo

interno
não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do
DIFAL
a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

“(...)

Como cediço, o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – DIFAL ICMS, ou ICMS DIFAL, é espécie tributária de competência estadual criado pela Emenda Constitucional nº 87/2015:

“As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 155 [...]

§ 2º [...]

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença

entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota

interestadual
;

a) (revogada);

b) (revogada);

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso

VII será atribuída:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;”

Deste modo, o ICMS incidente sobre operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final tem seu recolhimento regido pela sistemática descrita no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da CR/88, dispositivo modificado pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Ademais, vale ressaltar que cada Estado da Federação poderá editar lei específica para cobrar o ICMS DIFAL, dispondo sobre peculiaridades de recolhimento, retenção, repasse e cobrança que não foram objeto da normal geral.

No âmbito do Estado do Pará, a cobrança e o recolhimento do ICMS DIFAL foram instituídos por meio da Lei Estadual nº 8.315/15, publicada em 03/12/2015, e que passou a ter validade, portanto, no ano de 2016.

Sobre a matéria, importa notar que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento da ADI nº 5.469/DF, de relatoria do Ministro Duas Toffoli, e do RE nº 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.093), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que a cobrança de ICMS-DIFAL pressupõe a edição de Lei Complementar que veicule normas gerais sobre a matéria. In verbis:

ADI 5.469/DF

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido

formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade

formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente).

Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.

Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

RE n.º 1287019/DF

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da

repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário,

assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente).

Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de le

complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro

Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF).”

Além disso, por oportunidade do julgamento do Tema nº 1.094 (Recurso Extraordinário nº 1.221.330/SP), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as leis estaduais que instituem o ICMS em seus respectivos territórios, editadas com base em Emenda Constitucional, mas antes da edição de Lei Complementar, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002,

a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14- 08-2020 PUBLIC 17-08-2020)”

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, prescindiria da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Em observância ao julgado pelo STF, fora sancionada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, na qual se disciplinou a cobrança do ICMS DIFAL do consumidor final não contribuinte do imposto, prevendo, em termos gerais, base de cálculo, fato gerador, alíquotas aplicáveis e forma de cálculo diferentes para as referidas operações.

Posteriormente, por meio do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066/DF, nº 7.078/CE e nº 7.070/DF, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se sujeita à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal, autorizando a produção de efeitos pelas leis estaduais de cobrança de ICMS DIFAL 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, em obediência ao art. 3º de referida norma, a saber:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, considerando que a medida em que a LC nº 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, o Supremo Tribunal Federal afirmou que as leis estaduais responsáveis por impor a cobrança do ICMS DIFAL teriam sua eficácia suspensa por 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e, a partir daí, produziriam efeitos livremente, a fim de autorizar a cobrança tributária pelos entes públicos.

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.”

Considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066/DF, nº 7.078/CE e nº 7.070/DF, os quais estabeleceram que a Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita unicamente à anterioridade nonagesimal. (...)”

Nota-se que a tese arguida pelo recorrente trata da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) pelo Estado do Pará, no exercício de 2022, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, afrontaria o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, alíneas “b” (anterioridade nonagesimal) e “c” (anual) da Constituição da República. Todavia, a análise jurídico-constitucional minuciosa conduz à conclusão oposta, conforme os fundamentos a seguir expostos.

Todavia, esses argumentos não merecem acolhimento, uma vez que a LC nº 190/2022 não institui nova exação tributária, mas tão somente disciplina formalmente a operacionalização do DIFAL já previsto na EC nº 87/2015. Trata-se de norma de caráter meramente regulamentador, destinada a organizar a cobrança interestadual do tributo, especialmente no que tange às obrigações acessórias e à repartição da receita entre os entes federados.

Não se trata, pois, de lei que "institui" ou "majora" tributo, pressuposto indispensável à incidência das anterioridades anual e nonagesimal. Isso porque o DIFAL já estava previsto no ordenamento desde a EC nº 87/2015 e regulado pelo Convênio CONFAZ nº 93/2015, amplamente aplicado até a decisão do STF no RE 1.287.019 (Tema 1.093).

Outro ponto relevante é que ao julgar o Tema 1.093, o STF firmou a tese de que a cobrança do DIFAL, a partir da EC nº 87/2015, dependeria de lei complementar para sua exigibilidade. Contudo, modulou os efeitos da decisão para assegurar sua eficácia apenas a partir de 2022, em respeito à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Essa modulação visa justamente evitar a descontinuidade abrupta da arrecadação e garantir tempo hábil para a adaptação legislativa dos entes federados. A LC nº 190/2022, publicada em 5/1/2022, veio ao encontro dessa exigência, sem configurar inovação tributária, mas apenas restabelecimento da base normativa de cobrança previamente existente.

Destaco também que a anterioridade anual (art. 150, III, "b") e a nonagesimal (art. 150, III, "c") visam proteger o contribuinte de surpresas fiscais, impedindo exigência imediata de novos tributos. Como a LC nº 190/2022 não cria tributo, mas apenas cumpre exigência formal do STF, sua aplicação imediata (ou, ao menos, após 90 dias, como tem entendido o STF em decisões recentes) não viola tais garantias constitucionais.

Com efeito, no julgamento da ADI 7.066, o STF firmou maioria no sentido de que a anterioridade anual não se aplica à LC nº 190/2022, prevalecendo o entendimento de que somente a anterioridade nonagesimal deve ser observada, argumento este que foi muito bem explorado na decisão monocrática recorrida.

Por fim, é necessário informar que cabe ao Estado-membro a instituição da cobrança do DIFAL em seu território, nos termos da LC nº 190/2022. Uma vez publicada a lei complementar federal exigida pela decisão do STF, cada Estado pode disciplinar o tema internamente, observando a anterioridade nonagesimal, quando aplicável.

No caso do Pará, havendo legislação interna que respalda a cobrança, respeitado o prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, não há que se falar em inconstitucionalidade.

Em relação ao
pedido de sobrestamento do feito em virtude do reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.426.271/CE
, que discute a obrigatoriedade da anterioridade para a cobrança do DIFAL do ICMS, não se sustenta à luz da sistemática do controle concentrado difuso de constitucionalidade e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Entendo que o reconhecimento da repercussão geral implica apenas que a matéria discutida é relevante do ponto de vista jurídico, econômico, social ou político, nos termos do art. 1.035 do CPC. Todavia, até que haja pronunciamento de mérito com modulação de efeitos vinculante, não há óbice para o julgamento de feitos individuais que versem sobre a mesma controvérsia, especialmente quando o STF já tiver se manifestado de forma consolidada em casos análogos.

O RE nº 1.426.271/CE ainda não teve julgamento de mérito concluído. O mero reconhecimento da repercussão geral não suspende automaticamente todos os processos sobre matéria semelhante, salvo quando há determinação expressa de sobrestamento, o que não se verifica no caso em análise.

Além disso, é necessário frisar que não há nos autos qualquer decisão vinculante da Suprema Corte que determine o sobrestamento de processos em curso que versem sobre a aplicação do DIFAL com base na LC nº 190/2022. Tampouco foi editada determinação normativa do CNJ ou resolução da Presidência dos Tribunais Superiores que imponha tal suspensão em caráter geral.

Portanto, inexiste fundamento legal ou regimental que obrigue o sobrestamento automático do presente feito com base na pendência do RE nº 1.426.271/CE.

Como já enfrentado no julgamento da ADI 7.066, a maioria do Plenário do STF firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL do ICMS nos termos da LC nº 190/2022 pode ser exigida a partir de 90 dias após sua publicação (respeito à anterioridade nonagesimal), afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Este precedente já fornece segurança jurídica suficiente para o julgamento do mérito de feitos semelhantes no plano infraconstitucional, inclusive porque a LC nº 190/2022 não cria novo tributo, mas apenas regulamenta procedimento já existente.

Desse modo,
rejeito a tese de sobrestamento
deste feito em razão do RE nº 1.426.271/CE.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 23/06/2025